Tribunal: TJSP
Processo: 2061150-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Habilitação de crédito tributário. Extinção do incidente, sem resolução do mérito, por falta de cumprimento de ordem de juntada de vasta documentação para análise de eventual ocorrência de prescrição e decadência do crédito fiscal. Impossibilidade. Matéria de competência exclusiva do juízo da execução fiscal. Inteligência do art. 7o-A, § 4o, II, da LRF.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Habilitação de crédito tributário. Extinção do incidente, sem resolução do mérito, por falta de cumprimento de ordem de juntada de vasta documentação para análise de eventual ocorrência de prescrição e decadência do crédito fiscal. Impossibilidade. Matéria de competência exclusiva do juízo da execução fiscal. Inteligência do art. 7o-A, § 4o, II, da LRF. Precedentes. RECURSO PROVIDO.